Tribunal: TJSP
Processo: 0013035-85.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indeferimento de progressão de regime. Reclamo defensivo. Provimento.
2-) Sentenciado que cumpriu lapso temporal necessário para a progressão de regime, ostenta bom comportamento carcerário, não registra a prática de infrações disicplinares de natureza grave e exerce atividades laborterápicas, sem quaisquer percalços.
3-) Conclusão desfavorável do diretor do

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indeferimento de progressão de regime. Reclamo defensivo. Provimento.
2-) Sentenciado que cumpriu lapso temporal necessário para a progressão de regime, ostenta bom comportamento carcerário, não registra a prática de infrações disicplinares de natureza grave e exerce atividades laborterápicas, sem quaisquer percalços.
3-) Conclusão desfavorável do diretor do estabelecimento prisional que não se coaduna com os pareceres da psicóloga e assistência social, pois constataram que o recorrente assume o delito pelo qual foi condenado, mantém relações adequadas com os reeducandos e funcionários e vínculos afetivos com familiares e elabora planos futuros de residir com a mãe e trabalhar.
4-) Gravidade abstrata do delito e longa pena por cumprir que, isoladamente, não justificam o indeferimento do benefício prisional.
5-) Progressão ao regime semiaberto deferida.